Tribunal: TJDFT
Processo: 0712510-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712510-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Max Mauran Pantoja da Costa Agravada: Fundação dos Economiários Federais - Funcef D e c i s ã o Trata-se de requerimento de reconsideração formulado por Max Mauran Pantoja da Costa (Id. 57749401), ora agravante, contra o despacho (Id. 57560991) proferido por este Relator que determinou a intimação da recorrida para se manifestar a respeito dos embargos de declaração, também interpostos pelo recorrente contra a decisão (Id. 57432322) que indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal. Em síntese, o recorrente argumenta que não há como ser aguardado o transcurso do prazo processual para o oferecimento de contrarrazões aos embargos de declaração aludidos sob o risco de perda de objeto do recurso principal, pois a eleição para a Diretoria Executiva da Funcef na qual pretende assegurar a sua participação terá início no próximo dia 16 de abril. Requer, assim, a imediata reconsideração, antes mesmo do transcurso do prazo para contrarrazões assinalado, da decisão (Id. 57432322) que indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal. É a breve exposição. Decido. O cognominado “pedido de reconsideração” não está inserido nas espécies recursais previstas no art. 994 do CPC. Por isso, não tem o condão de suspender ou interromper a eficácia da decisão a ser “reconsiderada”, o que, convém ressaltar, reforça o efeito preclusivo em relação à possibilidade de reexame das questões já decididas, desde que transcorrido o respectivo prazo para impugnação pela via recursal adequada. Na presente oportunidade o recorrente não trouxe argumentos novos, pois se limita a reiterar as razões expostas em suas razões recursais, inclusive no que concerne à proximidade da eleição em que pretende concorrer. Acontece que os argumentos expostos nos embargos de declaração ou mesmo no presente requerimento não têm aptidão para infirmar os fundamentos expostos na decisão que indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal, cujos excertos foram assim redigidos: “Em uma consulta aos autos de origem de forma superficial, própria desse momento processual, verifiquei que o documento juntado pelo agravante para comprovar a negativa da sua inscrição foi datado de 12/3/2024 e redigido nos seguintes termos: Senhor Max Mauran Pantoja, Em atenção ao pedido de V.Sa de inscrição ao cargo de Diretor de Administração e Controladoria, informa-se: Quando da avaliação dos requisitos determinantes para inscrição previstos no art. 18 item VIII do Regulamento Eleitoral, observa-se o não cumprimento do item: VIII. não ter sofrido penalidade administrativa no âmbito da Caixa e da FUNCEF, exceto a de advertência, observado o disposto na legislação e normas vigentes; Acresce-se o não preenchimento do requisito previstos no Art. 6o do Edital de Convocação das Eleições de 2024, item XVII, e art. 18 item XII do Regulamento Eleitoral, considerando processo judicial Processo: 0040588-10.2016.4.01.3400 – Objeto: CTVA – Autor: FENAE – 5 Vara Federal de Brasília. XVII - não figurar como parte em ações cujo objeto envolva rubricas contributivas não previstas nos normativos internos e regulamentos dos planos de benefícios da FUNCEF e outras que comportem o afastamento do custeio extraordinário, assim como aquelas que decorram de alterações estatutárias e regulamentares. Neste sentido, considerando o registro ativo no cadastro de negativados junto à Fundação dos Economiários Federais, conclui-se pela inexibilidade de V.Sa para a candidatura ao referido cargo. (ID origem 191068570). O Regulamento do Processo Eleitoral dos Órgãos Estatutários da FUNCEF, que disciplina a realização da seleção para preenchimento de cargos na Diretoria Executiva, no Conselho Deliberativo e/ou no Conselho Fiscal, também foi juntado pelo agravante na origem (ID origem 191291233). No citado documento consta a relação dos requisitos necessários para a inscrição dos candidatos, entre os quais constam a proibição de ter sofrido penalidade administrativa no âmbito da CAIXA e da FUNCEF, exceto a de advertência, observado o disposto na legislação e normas vigentes (inciso VIII) e de figurar como parte em ações cujo objeto envolva rubricas contributivas não previstas nos normativos internos e regulamentos dos planos de benefícios da FUNCEF e outras que comportem o afastamento do custeio extraordinário, assim como aquelas que decorram de alterações estatutárias e regulamentares (inciso XII). Nessa perspectiva, considerando que o agravante somente requereu a sua retirada do polo ativo da demanda judicial movida em desfavor da CAIXA e da agravada em momento posterior ao do indeferimento da sua inscrição, bem ainda que ele não negou que a ação trata dos assuntos supracitados, não vislumbro ilegalidade aparente no ato que indeferiu a sua inscrição por esse motivo. Além disso, muito embora não vislumbre, nesse momento, responsabilidade do agravante por não ter diligenciado para agilizar o julgamento do recurso administrativo por ele interposto, não identifiquei, na documentação que instrui o feito de origem, prova de que a penalidade foi aplicada nem a sua extensão.” Percebe-se, ao menos em juízo de cognição sumária, que o ato por meio do qual foi indeferida a participação do recorrente na eleição ora questionada encontra respaldo nas normas internas de regência. Ademais, nos presentes autos ainda não houve qualquer deliberação, por parte da Egrégia 2a Turma Cível, a respeito da pretensão recursal, ocasião em que a referida decisão poderá eventualmente não ser confirmada, com a adoção das providências necessárias para assegurar uma possível interferência indevida na esfera jurídica do recorrente. Feitas essas considerações, com respaldo nos argumentos acima delineados, indefiro o requerimento formulado. Publique-se. Brasília-DF, 11 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator